Tribunal: TCU
Processo: 016.836/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8538/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.836/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Cajueiro Gomes (XXX.892.102-XX); Jonara Rodrigues da Silva (XXX.080.102-XX); Josefina Ramos Gomes (XXX.143.602-XX); Jumara Rodrigues da Silva (XXX.630.152-XX); Marcy da Costa e Silva (XXX.650.112-XX); Maria Albertina Barreto Silva (XXX.987.732-XX); Marlene Santos da Mota (XXX.545.752-XX); Marly Ferreira da Silva (XXX.418.872-XX); Neide Cajueiro Gomes (XXX.423.012-XX); Neily Cajueiro Gomes (XXX.431.392-XX); Patricia Santos da Motta (XXX.016.282-XX); Rochelle Alvares de Macedo Faria Cruz (XXX.544.474-XX); Selma Mota Guerreiro (XXX.164.652-XX); Sonia Bezerra da Mota (XXX.668.152-XX); Terezinha Maria de Jesus Batista Bezerra (XXX.685.002-XX); Waldette da Mota Moreno (XXX.290.132-XX); Yana Rodrigues da Silva (XXX.067.552-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.